Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito empresarial. Recuperação judicial. Agravo de instrumento. Bloqueio de valores. Créditos tributários. Preservação da empresa. Inexistência de demonstração de essencialidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011075-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (AGRAVANTE), Universalidade de Credores (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), EDNEI ALVES MANZANO FERRARI - CPF: 221.259.728-24 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BALLEN - CPF: 383.751.091-34 (ADVOGADO), INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.066.837/0010-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVISAN EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 80.277.601/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PAIAGUAS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 14.914.345/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PATENA INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS E FILMES PLASTICOS LTDA - CNPJ: 08.869.805/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTMAX AGRO LTDA - CNPJ: 05.290.617/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), REJIANE BARBOSA PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 032.978.896-59 (ADVOGADO), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), SANDRA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 089.161.308-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial. Recuperação judicial. Agravo de instrumento. Bloqueio de valores.
C
réditos tributários.
P
reservação da empresa.
I
nexistência de demonstração de essencialidade.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que manteve bloqueios judiciais em processos distintos,
tod
o
s
de
execuções fiscais, indeferindo o pedido de desbloqueio sob o fundamento de que os valores não são essenciais à atividade empresarial e os créditos tributários não se submetem aos efeitos da recuperação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia em discussão consiste em saber se a manutenção dos bloqueios judiciais de valores financeiros de empresa em recuperação judicial, em especial no âmbito de execuções fiscais, viola o princípio da preservação da empresa, mesmo após a manifestação do Administrador Judicial pela sua não essencialidade.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da preservação da empresa não é absoluto e deve ser ponderado com a necessidade de satisfação dos créditos, especialmente aqueles não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

4. Os créditos tributários não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme expresso na Lei nº 11.101/05 e entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A essencialidade de um bem ou valor para a atividade empresarial não se presume, exigindo demonstração robusta, o que não ocorreu no caso, em que a alegação de dificuldade financeira não foi acompanhada de provas suficientes.

6. A decisão agravada baseou-se em parecer técnico do Administrador Judicial, que detém expertise na matéria e atua como auxiliar do juízo.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O bloqueio judicial de valores de empresa em recuperação judicial, em especial no curso de execução fiscal, não é impedido pelo princípio da preservação da empresa quando não demonstrada cabalmente a essencialidade dos valores para a continuidade das atividades produtivas."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.101/05,
arts
. 6º, § 7º-B, e 47; CPC, art. 805; CTN, art. 187, caput; Lei nº 6.830/80,
arts
. 2º, §§ 1º e 2º, e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.258.168/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023; STJ, REsp n. 1.931.633/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

MARQUES & CAETANO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara de Mirassol D'Oeste/MT
,
que nos autos
da ação de Recuperação judicial e Falência n. 0000795-68.2015.8.11.0011
proposta pela agravante, considerando a opinião do administrador judicial de que os bloqueios não recaíram sobre bens essenciais e que os créditos não estão sujeitos à recuperação judicial, determinou a manutenção dos bloqueios judiciais em três processos distintos (dois na Justiça Federal de Cáceres-MT e um na 2ª Vara Cível de Mirassol D’Oeste) e indeferiu o pedido da empresa em recuperação para desbloqueio de valores em um processo na 1ª Vara Cível de Mirassol D’Oeste.

A agravante
aduz
que a decisão é equivocada, pois desconsidera o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/05) e a essencialidade dos valores bloqueados para seu fluxo de caixa e cumprimento do plano de recuperação.

Alega também violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e que a penhora
online
de valores inviabiliza seus esforços de recuperação, privilegiando um único credor.

Argumenta que a probabilidade do direito está demonstrada, visto que os valores bloqueados são essenciais para as atividades da empresa agravante e que a onerosidade excessiva do bloqueio pode comprometer seu plano de recuperação judicial
. E, ainda, contata-se que o perigo de dano
se configura pois o bloqueio recairá sobre ativo financeiro essencial para o fluxo de caixa da agravante, configurando uma oneração excessiva.

Requer a concessão de tutela de urgência para imediata liberação/restituição dos valores bloqueados e suspensão das execuções, dada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A
ssim
,
pleiteia a concessão de tutela de urgência para a imediata liberação/restituição dos valores bloqueados e a suspensão das execuções fiscais, argumentando, em síntese, que a manutenção dos bloqueios compromete seu fluxo de caixa e o cumprimento do plano de recuperação judicial, violando o princípio da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id.
280242390).

Sem contraminuta. (Id. 286111891).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 302619872).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se os bloqueios judiciais em ativos da agravante devem ser mantidos, em vista do processo de recuperação judicial em curso. A agravante sustenta que a manutenção das constrições viola o princípio da preservação da empresa e compromete o cumprimento do plano de recuperação.

In
casu
, embora a
a
gravante invoque o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/05) e a necessidade de manutenção do fluxo de caixa para o cumprimento do plano de recuperação, a decisão agravada fundamentou-se na manifestação do Administrador Judicial, profissional de confiança do juízo e auxiliar da justiça com expertise na matéria.

Destaco trecho da manifestação do administrador judicial:

“[...] Inicialmente, importante ressaltar que o crédito fiscal não se submete à recuperação judicial, bem como o artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, dispõe que, relativamente às execuções fiscais, não incidem as regras de suspensão do curso da prescrição, de suspensão das execuções ou de proibição de arresto, penhora ou sequestro de bens do devedor, contidas no art. 6º, caput, I, II, e III, da LRF.

No entanto, quando a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, dispõe que caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional.

[...]

Neste aspecto, interpretando a abrangência da construção "bens de capital" constante do artigo 49, § 3º, da LRF, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa.

[...]

Assim, partindo do entendimento jurisprudencial, os valores em dinheiro não constituem bem de capital, não se enquadrando na hipótese de bem essencial, razão pela qual não resta senão
outra alternativa
a não ser o seguimento da execução em seu prosseguimento regular, conquanto as medidas se encontrem cabíveis para satisfação do crédito.

Ademais, muito embora não incida as regras de suspensão às execuções fiscais, é fato que se encerrou o
stay

period
, período de blindagem de 180 dias de que trata o § 4º, do art. 6º da LRF, sendo possível o prosseguimento das ações individuais para cobrança de crédito extraconcursal.

Desta feita, por se tratar de créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e, considerando que os bloqueios não recaíram sobre bens essenciais, haja vista não serem bens de capital, bem como considerando o transcurso do prazo do
stay

period
, este Administrador Judicial não vê óbice no prosseguimento das execuções e consequente manutenção dos bloqueios realizados nos autos das execuções fiscais a que se referem os ofícios juntados em ids. 161976474, 157405457, 154040201 e 141358006.

[...] Quanto à petição de id. 125891413, OPINA pelo prosseguimento da execução n.º 0000375.29.2016.8.11.0011, e consequente manutenção do bloqueio realizado, haja vista não se tratar de bem essencial, bem como o crédito não se sujeita aos efeitos do procedimento
recuperacional
, já tendo encerrado o prazo do
stay

period
.”
(Id. 166940821 – autos de origem)

O princípio da preservação da empresa, embora de extrema relevância, não é absoluto e deve ser ponderado com o direito dos credores à satisfação de seus créditos. No caso, a recuperação judicial não pode ser utilizada como um escudo para impedir a execução de dívidas que não se enquadram nos efeitos da moratória legal.

O Administrador Judicial, ao opinar pelo regular prosseguimento das execuções fiscais com os bloqueios já realizados, o fez sob o argumento de que os valores constritos não recaíram sobre bens essenciais à atividade da empresa e que os créditos tributários não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme o artigo 6º, § 7º, da Lei nº 11.101/05.

A exclusão dos créditos tributários dos efeitos da recuperação judicial é matéria sedimentada na jurisprudência pátria,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a recuperação judicial não suspende nem extingue as execuções fiscais, independentemente da natureza do crédito. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.258.168/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 6/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA.

1. Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014.
Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária.

4. A Lei 11.101/05, ao se referir a "execuções fiscais" (art. 6º, § 7º-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80.

5. Desse modo, se, por um lado, o art. 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento - silenciando quanto aqueles de natureza não tributária -, por outro lado verifica-se que o próprio diploma
recuperacional
e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento.

6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 - que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE - prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade.

7. Tampouco a Lei 6.830/80, em seus artigos 5º e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a "cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento".

8. Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento.

9. Assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ, REsp n. 1.931.633/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 9/8/2021.)

Embora a execução fiscal deva observar o princípio da menor onerosidade, a mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de prova robusta de que os valores bloqueados são
absolutamente indispensáveis
para a manutenção das atividades essenciais da empresa, não se mostra suficiente para infirmar a decisão agravada, mormente quando amparada na análise técnica do Administrador Judicial.

A essencialidade de um bem ou valor para a atividade empresarial não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada pela parte interessada, o que, neste momento processual e com os elementos colacionados aos autos, não restou suficientemente evidenciado
que a indisponibilidade dos valores bloqueados inviabilizará de forma irremediável a continuidade da atividade empresarial ou o cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação já homologado.

Não bastasse, verifica-se que a agravante é uma sociedade empresária que permanece ativa no mercado, com um histórico de continuidade de suas atividades produtivas. O processo de recuperação judicial já se estende por aproximadamente uma década, o que demonstra não apenas a resiliência da empresa, mas também a efetividade do plano de recuperação aprovado judicialmente. Nesse contexto, a manutenção de bloqueios judiciais sobre ativos financeiros, sem a devida demonstração de que tais valores comprometem o fluxo de caixa da empresa, revela-se medida arrazoada.

Diante do exposto, em face da ausência de fundamentos jurídicos capazes de reverter a decisão agravada e da consonância com o parecer Ministerial, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025